Tribunal: TJDFT
Processo: 0059647-10.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0059647-10.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES (208) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE CAETANO VILLANI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos infringentes admitidos conforme decisão de ID 9348766, distribuídos inicialmente à eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito. Considerando a aposentadoria da ilustre Desembargadora, os autos foram a mim redistribuídos (ID 49795434). A matéria em questão envolve o pagamento dos expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos. Nos termos da decisão de ID 9348767, os autos encontravam-se suspensos, aguardando o julgamento dos Recursos Extraordinários n. 626307 (Tema 264) e n. 5913797 (Tema 265), que foram submetidos ao rito da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, pendentes ainda de apreciação. Mantenho a suspensão do feito, até decisão ulterior da Suprema Corte quanto aos Temas 264 e 265. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora